Tribunal: TJPA
Processo: 0801491-37.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801491-37.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: WILSON PIMENTEL LOPES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu tutela provisória destinada a autorizar o depósito de parcelas incontroversas, afastar os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória; (ii) estabelecer se a previsão contratual de capitalização diária de juros sem indicação da taxa configura abusividade; e (iii) determinar se tal abusividade autoriza o afastamento da mora, com depósito de valores incontroversos e vedação de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ exige, para validade da capitalização diária de juros, a expressa indicação da taxa aplicável, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5.

A ausência de indicação da taxa diária no contrato, embora haja previsão de capitalização, evidencia, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade.

6.

O reconhecimento de abusividade nos encargos cobrados no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos).

7.

A descaracterização da mora autoriza o depósito das parcelas incontroversas e justifica a abstenção de inscrição do devedor em cadastros restritivos, a fim de preservar o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 1.019, I; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL interposto por WILSON PIMENTEL LOPES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 0888003-27.2025.8.14.0301, ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

(...)

No caso, o autor afirma ser ilegal a cobrança de: - despesa com registro de contrato e tarifa de cadastro sem prova da efetiva prestação do serviço, - seguro prestamista em razão da imposição da contratação de seguro para liberação do financiamento, - capitalização diária de juros, pois não expressamente indicada a taxa de juros, - juros de mora em percentual superior a 1%a.m. e – juros de mora capitalizados diariamente pela falta de amparo legal.

Ocorre que, os cálculos juntados aos autos são insuficientes para elidir a legalidade do contrato bancário firmado entre as partes porque realizados de maneira unilateral, havendo a necessidade de comprovação, mediante observância do contraditório, da irregularidade da importância exigida.

Vale ressaltar que não há prova de que a taxa de juros contratada diverge excessivamente da taxa média de mercado praticada nas operações da mesma espécie tampouco que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, com vistas a impedir a inscrição nos serviços de restrição ao crédito.

Além do mais, não vislumbro risco iminente de negativação ou de mudança na posse do bem capaz de ensejar a concessão da tutela pretendida, anotando-se que não cabe proibir a instituição credora de exercer eventual direito de cobrança quando a regularidade do contrato ainda será examinada.

Portanto, uma vez que não houve a demonstração de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade da contratação, indefiro o pedido de tutela, ressaltando que as partes livremente realizaram o contrato no qual as parcelas e as cláusulas foram previamente fixadas.

Cite-se o réu BANCO ITAUCARD S/A para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC)”

(...)”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, (i) a necessidade de concessão de efeito suspensivo e de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, sob argumento de risco de dano de difícil reparação; (ii) a tempestividade do recurso; e (iii) a dispensa do preparo em razão da gratuidade deferida. No mérito, aduz, em síntese, (iv) que não pretende eximir-se do pagamento da dívida, mas apenas adimplir o valor que entende incontroverso; (v) que estão presentes os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS para afastamento dos efeitos da mora; (vi) que o valor ofertado (R$ 2.128,38) é substancialmente próximo ao contratado, evidenciando boa-fé; (vii) que a manutenção da cobrança integral e a eventual negativação acarretariam prejuízo desproporcional; (viii) que a jurisprudência admite o depósito das parcelas incontroversas e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos durante a discussão judicial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela pleiteada, com autorização para depósito das parcelas incontroversas, vedação de negativação e manutenção da posse do veículo.

Em decisão ID 33745894 deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especificamente quanto à possibilidade de: (i) permitir o depósito das parcelas incontroversas do contrato em valor inferior ao originalmente pactuado; (ii) afastar os efeitos da mora, inclusive com a abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes; e (iii) reconhecer, em sede de cognição sumária, a abusividade de encargos contratuais, com destaque para a alegada capitalização diária de juros sem previsão expressa no contrato.

Dada a natureza da decisão recorrida, proferida no contexto de tutela provisória de urgência, é imprescindível examinar o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela provisória com base na ausência, em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários à concessão da medida. Ainda, destacou que: “
os cálculos juntados aos autos são insuficientes para elidir a legalidade do contrato bancário firmado entre as partes porque realizados de maneira unilateral”.

Entretanto, entendo que a decisão agravada merece reforma. Vejamos.

Para a descaracterização da mora em ações revisionais, exige-se, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No caso em exame, a meu ver, o agravante conseguiu comprovar tais pressupostos.

Isto, na medida em que a
Segunda Seção

[1]
do STJ se debruçou sobre a matéria e fixou entendimento no sentido de que
,
“nos casos em que houver previsão de capitalização diária, é necessário que o contrato explicite a taxa diária a ser cobrada, em atenção ao direito à informação prévia e adequada previsto nos artigos 6º, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.
”

No caso dos autos,
o item 3 do contrato (Promessa de Pagamento) firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios (ID 158127215 dos autos originários). Contudo, no campo "Dados do Financiamento", inexiste informação sobre a taxa diária aplicável, o que, em análise preliminar, corrobora com a tese recursal de abusividade nessa cobrança, e demonstra a plausibilidade do direito alegado.

E em sendo reconhecida a abusividade quanto à periodicidade da capitalização de juros incidente no contrato, resta descaracterizada a mora, nos termos do que restou decidido por ocasião do julgamento do RESP 1.061.530, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos:
"ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;"
.

Assim, diante da demonstração da probabilidade do direito em relação a abusividade da cobrança de capitalização diária sem a devida informação no contrato e do requerimento de depósito dos valores incontroversos, conclui-se pela viabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a reforma da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para autorizar a consignação em juízo do valor incontroverso das prestações vincendas do contrato, bem como, para determinar que o réu se abstenha de realizar a inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores ou de realizar a cobrança judicial do débito até a sentença da Ação Revisional ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA NÃO INFORMADA. DESCABIMENTO.

1. Necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada. Aplicação do disposto no art. 6º, inciso III, combinado com os artigos 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária. Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual no caso concreto.Agravo interno improvido
.

(STJ - AgInt no REsp: 2018076 RS 2022/0244683-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Belém, 14/04/2026